Tribunal: STF
Processo: Rcl 43541
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AOS PRECEDENTES VINCULANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação consignou a ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e a falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes. 



    II – Os paradigmas trazidos no agravo regimental não atendem os requisitos necessários ao conhecimento da reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    III – Instrumento de reclamação constitucional que não configura sucedâneo de recurso e que não se presta a discutir fatos e provas.



    IV – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    V – Agravo regimental ao qual se nega provimento.